Tribunal: TJSP
Processo: 1049139-70.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE ICMS – Decreto no 65.259/2020, que alterou o RICMS para adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros 4 anos da data da aquisição – Aquisição do veículo anterior à alteração legislativa – Natureza meramente autorizativa do Convênio CONFAZ –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE ICMS – Decreto no 65.259/2020, que alterou o RICMS para adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros 4 anos da data da aquisição – Aquisição do veículo anterior à alteração legislativa – Natureza meramente autorizativa do Convênio CONFAZ – Direito à alienação do veículo sem a incidência das disposições do Decreto n° 65.259/2020 – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.